Tribunal: STF
Processo: RE 1052094
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA (ART. 5º, INCISO XII, CF). LEI 9.296/1996. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ÚNICO MEIO DE PROVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Nos termos do inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade. Precedentes. 



    2. No caso em questão, estão presentes os requisitos autorizadores da quebra do sigilo telefônico do recorrido, pois (a) a existência dos indícios de autoria, devidamente demonstrada e (b) a imprescindibilidade da interceptação por se tratar de provas incapazes de serem coletadas em medida judicial diversa, como por exemplo uma busca e apreensão.



    3. Esta Suprema CORTE já se manifestou no sentido de que é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso. Precedentes.



    4. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação da decisão do Juízo de origem se ajusta às diretrizes desse precedente.



    5. A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera não haver nulidade na decisão que, embora sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015).



    7. Agravo interno a que se nega provimento.